Tribunal: TJES
Processo: 5004939-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004939-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON ANDRADE BARCELOS
RECORRIDO: RAFAEL CASTRO DUTRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação consistente em condenação do réu por danos materiais e morais, visto que, segundo alega o requerente, o requerido foi o responsável pelo acidente de trânsito que causou avarias no veículo que conduzia em 12.05.2021 em que ocorreu uma colisão transversal entre o veículo do requerente e requerido, tendo como ponto de impacto a faixa 3 do cruzamento de quem transita da BR 101 para acesso a Colina de Laranjeiras, causando prejuízos materiais ao demandante.

Sustenta ainda o requerente que de forma infratora, o réu ultrapassou o sinal vermelho, quando o requerente já havia cruzado as duas pistas para entrar no bairro Colina de Laranjeiras, culminando na colisão e em decorrência da batida, gerou-se diversos danos materiais ao autor, que precisou acionar o seguro, fazer orçamentos, pagar a franquia e sobretudo, ficar sem trabalhar como motorista de aplicativo desde então.

Sentindo-se lesado ajuíza a presente para a compensação dos danos.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a pagar a parte autora a título de danos materiais o valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes e indenização por danos morais, ao tempo que JULGOU O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No caso em tela, trata-se de um acidente de trânsito, no caso, sustenta ainda o requerente que de forma infratora, o réu ultrapassou o sinal vermelho, quando o requerente já havia cruzado as duas pistas para entrar no bairro Colina de Laranjeiras, culminando na colisão e em decorrência da batida, gerou-se diversos danos materiais ao autor, que precisou acionar o seguro, fazer orçamentos, pagar a franquia e sobretudo,

Dessa forma, conforme a jurisprudência atual:

APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÂO REGRESSIVA. Colisão entre veículos causada por conduta imprudente do réu. Desrespeito às regras de trânsito constatada pelas declarações prestadas às autoridades policiais. Cruzamento de via preferencial, pelo requerido, sem a devida obediência à placa "pare". Infringência ao art. 44 do CTB. Avarias causadas ao veículo abalroado na via preferencial. Reparos custeados pela seguradora. Reembolso devido à seguradora. Condenação escorreita. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10162154420188260506 SP 1016215-44.2018.8.26.0506, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 18/04/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022);

EMENTA: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. PLACA DE PARE INOBSERVADA. CULPA EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DESONERAÇÃO. REJEIÇÃO DA TESE. Se o veículo ao fazer a travessia de cruzamento não observa a placa de pare para ele existente, recai sobre ele a culpa exclusiva pelo advento do acidente. Se a parte ré alega o advento de culpa concorrente, tem o dever processual de comprovar a sua versão dos fatos, sob pena de rejeição de sua tese.

(TJ-MG - AC: 10000205385529001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)